Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA POSTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO. VARA DE EXECUÇÃO.
1. O legislador optou por limitar a sujeição à recuperação judicial aos créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial.
2. O crédito referente aos honorários advocatícios, constituído após a homologação do pedido de recuperação deve ter seu regular prosseguimento perante a respectiva vara para o cumprimento de sentença, e não perante o juízo falimentar.
3. Recurso conhecido e desprovido.